Tribunal: STF
Processo: ARE 1150193
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF. TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA.



    1. Constitui ônus do agravante a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC.



    2. É insuficiente para se desincumbir de tal ônus a mera afirmação genérica de que existe repercussão geral no caso em exame.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.